Tribunal: STF
Processo: ARE 1477144
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa é a seguinte (Doc. 22):



    APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 180, CAPUT, ART. 157, § 2º, I, II E III, E ART. 329, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÕES, ROUBOS BIMAJORADO E TRIMAJORADOS E RESISTÊNCIA. 



    CONQUANTO BEM DEMONSTRADA A MATERIALIDADE DOS CRIMES IMPUTADOS AO RÉU, A PROVA PRODUZIDA É INSUFICIENTE PARA CERTIFICAR A AUTORIA DELITIVA.MOTIVOS PARA SUSPEITAR DE ERRO POR INDUÇÃO NO APONTE QUE INADMITE FIRMAR PÉ NA AUTORIA. FOTOGRAFIA DO ACUSADO APRESENTADAS PARA RECONHECIMENTO JÁ COM A INDICAÇÃO DE ELE SERIA "ASSALTANTE DE CARRO-FORTE". DÚVIDA INSUPERÁVEL QUE VAI EM BENEFÍCIO DO APELANTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕEM COM BASE NO IN DUBIO PRO REO. 



    RECURSO PROVIDO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido foi condenado à pena de 30 anos, 7 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo (art. 157, § 2º, I e II, III do Código Penal); associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal); e receptação, por três vezes (art. 180, caput, do Código Penal), em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) (Doc. 9).



    Alegando, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal do réu, por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, a defesa apelou ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que deu provimento ao recurso, “para absolver CLÁUDIO ADRIANO RIBEIRO das imputações contidas na denúncia, com base no disposto no artigo 386, VII, do CPP”. (Doc. 22) 



    Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado não foram conhecidos. (Doc. 26) 



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, então, interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, diante da afronta ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. (Doc. 28).



    Aduz que “a matéria constitucional submetida à consideração do Supremo Tribunal Federal guarda pertinência com a afronta ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, por equivocada interpretação de seu conteúdo e extensão, porquanto empregados para rechaçar, em abstrato, a validade de provas admitidas por este Supremo Tribunal Federal.” 



    Afirma que “o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial não foi o único elemento a embasar a condenação, porquanto confirmado em juízo e corroborado por prova testemunhal.” 



    Enfatiza que “considerando o teor dos depoimentos prestados em juízo, que imputaram a autoria ao réu, detalhada e fidedignamente, renovando judicialmente, de forma plenamente hígida, o ato de reconhecimento, tem-se prova produzida sob o crivo do contraditório suficiente para a condenação”. 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “reformando-se o julgado recorrido no que respeita a absolvição do réu, nos termos da fundamentação.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, ao fundamento de que “A violação ao dispositivo constitucional, ao menos pelo prisma suscitado pelo Recorrente em suas razões recursais, não foi ventilada no acórdão recorrido nem quando do julgamento dos embargos de declaração, o que atrai a aplicação dos verbetes nº 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 34)



    No Agravo, o recorrente refuta a existência do óbice apontado. No mais, reitera os argumentos expostos no Recurso Extraordinário. (Doc. 38)



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 28): 



    No caso dos autos, a matéria constitucional submetida à consideração do Supremo Tribunal Federal guarda pertinência com a afronta ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, por equivocada interpretação de seu conteúdo e extensão, porquanto empregados para rechaçar, em abstrato, a validade de provas admitidas por este Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça engendrou tese genérica sobre a (in)validade do reconhecimento de pessoas, impedindo a consideração de tal espécie probatória lícita mesmo quando renovado o ato em juízo, apenas e tão somente por inobservância de formalidade na fase inquisitorial. 



    Segundo a compreensão jurídica (que, por consequência independe da revisitação do acervo de fatos e provas) firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, há vedação, in abstrato, de produção de prova lícita em juízo – reconhecimento – pelo singelo fato de, seja por qual motivo (inclusive desídia, falta de condições materiais, ou, até mesmo, dolo), não terem sido observadas determinadas formalidades na esfera inquisitorial, como se a atividade instrutória na etapa judicial estivesse condicionada e limitada por vícios ocorridos no sumário inquisitorial, em desenganada afronta, também, ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5°, XXXV da CF), ao princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF) e ao direito à produção de prova lícita4 (artigo 5º, inciso LVI , da Constituição Federal). 



    É pacífico, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que eventuais vícios do inquérito policial não contaminam o processo judicial, quando este se desenvolveu de forma hígida.



    […]



    Evidencia-se, portanto, que a resolução da questão transcende o mero interesse subjetivo dos litigantes, podendo influir concretamente e de maneira generalizada em grande quantidade de casos, autorizando-se a fixação de relevante tese jurídica pelo Supremo Tribunal Federal, na linha, aliás, da compreensão que a Corte Constitucional já sufragou por inúmeras oportunidades. 



    Assim sendo, devidamente demonstrada a repercussão geral da matéria veiculada no presente recurso extraordinário. 



     



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento.



    A propósito, destaco o seguinte trecho do acórdão impugnado, ao absolver o recorrente com fundamento no art. 386, VII, do CPP: (Doc. 22) 



    De início, deixo de examinar as arguições de nulidade por ser possível decidir em favor de quem dela tiraria proveito. Assim, sigo ao exame do mérito e, com a devida vênia ao entendimento manifestado na sentença, adianto estou em prover o recurso defensivo, para absolver CLÁUDIO ADRIANO, pois a prova encartada não admite o juízo de certeza manifestado. Para evitar iterações, reporto-me ao resumo da prova oral transcrito no ponto 1. 



    Colhe-se dos autos, na manhã de 6 de fevereiro de 2018, um carro-forte da empresa "Brinks" (5º fato) trafegava pela BR 470, em Bento Gonçalves, quando foi interceptado por dois veículos - uma Tucson e um Peugeot 408 - e atingido por um disparo de arma de grosso calibre, que causou danos ao veículo blindado, forçando a sua parada. Ato contínuo, quatro indivíduos desembarcaram de cada um daqueles carros, num total de oito criminosos - todos a vestir roupas camufladas e toucas ninjas -, e passaram a efetuar disparos na direção do carro-forte. Houve troca de tiros, até que os quatro funcionários da empresa decidiram se render - em vista da desvantagem numérica e do fato de os assaltantes estarem a fazer uso de armamentos pesados. Em seguida, o trio saiu do veículo e recebeu orientações expressas para deitar na via e olhar para o chão. Nesse ínterim, os criminosos instalaram equipamento explosivo no carro-forte e lograram acessar o interior daquele e subtrair a quantia lá existente (estimada em R$ 950.000,00), a empreender fuga a bordo do Peugeot e de um terceiro veículo, Honda Civic, deixando para trás a Tucson, danificada durante o tiroteio. 



    Acionada a Polícia, todas as unidades da região passaram a empreender diligências em busca dos criminosos, os quais teriam seguido no sentido da cidade de Monte Belo do Sul. Assim, foi organizada barreira policial na entrada do referido município e, pouco depois, três automóveis - uma camionete Montana prata, um Peugeot Branco e um Citroën C4 preto - passaram pelo local e tentaram atravessar o bloqueio. Houve troca de tiros entre os policiais e os tripulantes daqueles veículos (8º e 9º fatos). Ao final, apenas a Montana prata logrou superar a barreira, enquanto os outros dois veículos foram abandonados, os tripulantes a fugir a pé, na direção de um matagal. Pouco depois, uma guarnição foi abordada pelo pai da ofendida Gênica (10º fato), o qual relatou sua filha havia sido feita refém por um dos fugitivos dentro de sua casa. Os agentes se deslocaram até o local e flagraram o corréu Luigi a manter a ofendida sob a mira de uma pistola. Após negociações, ele se rendeu e libertou Gênica. Enquanto isso, outros grupos de policiais rodoviários federais e militares seguiram em busca dos demais criminosos, tendo também localizados e contidos os codenunciados Fernando e Marcelo - este a ostentar ferimentos por disparo de arma de fogo -, na posse de dois fuzis. Os três indivíduos presos trajavam coletes balísticos. Ainda, no interior dos dois carros abandonados após o confronto com a polícia, foram encontrados um fuzil calibre .50 e parte do dinheiro subtraído do carro-forte, restituído à empresa (página 50, 5.2). Nas imediações do local do fato e das prisões, também foram apreendidas outras armas de fogo e o material explosivo utilizado pelos criminosos no roubo. 



    As investigações tiveram seguimento e descoberto os veículos Hyundai Tucson, Honda Civic e Peugeot 408 utilizados pelos assaltantes estavam em ocorrência de roubo, respectivamente, ocorridos em 27/01/2018, em Alvorada, em 29/01/2018, em Caxias do Sul, e em 15/01/2018, em Porto Alegre (2º, 3º e 4º fatos), sendo que os outros dois automóveis, Citroën C4 e GM Montana, foram subtraídos no mesmo dia 6 de fevereiro (respectivamente, 6º e 7º fatos), logo após o assalto ao carro-forte. Na ocasião, a ofendida Tânia viu o momento em que o Honda Civic e o Peugeot 408 estacionaram na frente de sua residência, em Monte Belo do Sul. Os tripulantes de ambos os veículos desembarcaram. Dois deles foram em direção ao imóvel de Tânia e, armados, abordaram-na e a seu filho, requisitando a entrega da chave do Citroën C4, sendo atendidos pelos ofendidos (6º fato). Concomitantemente, ao menos outros cinco meliantes invadiram a residência vizinha, do casal Janete e Vilson, fortemente armados, e exigiram do funcionário da família, Bianor, a entrega das chaves do veículo GM Montana, deixando-o amarrado após a subtração (7º fato). Ato contínuo, os criminosos transportaram as armas e demais bens que se encontravam nos veículos utilizados no roubo ao carro-forte para os "novos" carros e empreenderam fuga. 



    Posteriormente, foram ouvidos Edson, Mateus, André e Roberto, todos funcionários da empresa "Brinks". Após reprisarem o desenrolar da ação criminosa, os dois primeiros reconheceram o codenunciado Fernando como um dos autores do crime. O terceiro não logrou identificar ninguém. Por fim, Roberto apontou, pela análise de fotografias, o réu CLÁUDIO como sendo um dos autores do crime, a pontuar ele era o único com o rosto descoberto durante a ação (páginas 7 e 13, 5.5). CLÁUDIO, também conhecido como "Papagaio", encontrava-se foragido à época. 



    As buscas pelos criminosos prosseguiram, até que, em 11 de fevereiro de 2018, o codenunciado Salomão foi localizado em uma residência abandonada, na área rural do município de Santa Tereza, o qual confessou participação no roubo ao carro-forte. Ainda, durante as investigações, mediante autorização judicial, a Polícia Civil extraiu e examinou o dados armazenados no telefone celular apreendido em poder de Luigi (página 18, 5.37), tendo sido constatado, no dia anterior ao roubo do carro-forte, ele havia efetuado e recebido diversas ligações de um número que se descobriu era utilizado pelo também acusado Valdeni. Outrossim, autorizada pelo juízo a interceptação das ligações telefônicas de diversos números suspeitos, os quais a autoridade policial suspeitava estariam sendo utilizados pelo banda. Durante o período das interceptações, constatou-se o envolvimento do corréu Luciano na empreitada delituosa, o qual supostamente estaria escondido em um matagal, tentando empreender fuga com o auxílio de Valdeni, quem não esteve no palco dos eventos, mas teria prestado suporte e auxílio no planejamento da ação. 



    Assim, CLÁUDIO e os corréus (feito cindido) foram denunciados pela prática dos crimes de receptação, roubos majorados, resistência, disparo de arma de fogo, cárcere privado (este apenas em relação a Luigi) e associação criminosa. Ao final da instrução, ele foi absolvido da prática do delito previsto no artigo 15 da Lei nº 10.826/2006 e condenado em relação às demais imputações. A defesa contra tanto se insurge. Como adiantado, creio razão lhe assiste. 



    Após analisar os autos, constatei de concreto a indicar o envolvimento do acusado nos crimes narrados na exordial se tem apenas o reconhecimento por foto levado a efeito em sede policial por Roberto, funcionário da empresa ''Brinks". Aqui, antes mesmo de ingressar no efetivo exame da prova, sublinho reconhecer que a testemunha guarda convicção acerca do aponte incriminador que recai sobre CLÁUDIO, tendo-o confirmado em juízo - embora não tenha sido possível renovar o ato de forma pessoal naquela ocasião -, e isso deve ser considerado. Todavia, reputo haver motivos para cogitar de erro, os quais não são afastados pela restante prova e impedem firmar pé na autoria. 



    Muitos afirmam se deva dar crédito absoluto ao aponte convicto. Não me alinho a estes. Fazê-lo, a meu juízo, constitui delegação de jurisdição, o que não se admite. A certeza judicial, necessariamente fundada, não pode ser simplesmente derivada da certeza de terceiros – olvidando a advertência feita pelo legislador quanto às apreciações pessoais (art. 213 do CPP) –, tampouco se alcança por apreciação subjetiva do julgador, mas através de um processo lógico-científico, que parte do locus da dúvida, na medida em que esta é o default a que ele deve recorrer, se e quando o órgão da acusação não se desincumbir de seu ônus. O juiz criminal não pode ser um portador de certezas, antes pelo contrário, deve ser um portador de dúvidas, que busca, sim, alcançar a certeza fundada, mas não tem por obrigação chegar até ela, embora deva tentar com persistência, evitando o criminógeno atalho do non liquet. A questão não se resolve de modo tão fácil ou apriorístico, sem análise concreta das versões. Para merecer crédito, mais do que ser feito com manifesta segurança e desinteressado, o aponte incriminador deve ostentar as qualidades exigíveis da prova oral – credibilidade, verossimilhança, coerência e consistência –, afastando-se eventual suspeita de que a veemência dos ofendidos seja expressão de fragilidades subjetivas. Esse minucioso exame é essencial, para que a decisão não resulte de um encadeamento de convicções por osmose. 



    Note-se, com alguma frequência os ofendidos encontram a segurança para o aponte em outra pessoa que também foi alvo da ação criminosa, algumas vezes influenciando-se mutuamente, outras havendo em que deposite excessiva confiança na seleção prévia de suspeitos feita pela polícia judiciária e influenciando, modo involuntário, seus próximos. Há, ainda, casos em que as circunstâncias da prisão do reconhecendo são muito sugestivas ao aponte. Enfim, o embasamento da convicção pessoal na convicção alheia ou aparente evidência pode sempre ocorrer, qualquer que seja o lugar ocupado pelo indivíduo nesse processo de formação da certeza que deságua na decisão judicial, e o magistrado deve identificar eventuais fragilidades para não se tornar novo elo de corrente malformada. O reconhecimento pessoal é um dos três meios de prova apontados como extremamente perigosos pelo saudoso mestre Tornaghi, acrescentando que todos os erros judiciários são deles derivados. Assim, pois não se admite como razoável o erro por má-fé sem qualquer motivação, olvidando-se do erro inconsciente. 



    O reconhecimento por imagem fotográfica é um meio de prova que sabidamente incrementa o risco de erro involuntário no aponte de pessoa inocente. Não obstante, é um meio de investigação muito útil, que não pode ser desprezado, pois o reconhecimento pessoal é sempre trabalhoso e a polícia judiciária reluta em realizá-lo sem haver indicativo seguro de sua utilidade à investigação. Assim, pois é despropositado providenciar a exposição de diversas pessoas à visão do reconhecedor, sem antes fazer uma seleção daquelas efetivamente suspeitas. Por isso, tornou-se hábito fazê-lo, não apenas no Brasil. Mas o fato subjetivo de reconhecimento – quando o reconhecedor evoca um registro mnemônico imagético e o compara com semelhante dado externo novo, identificando as duas imagens – só ocorre uma vez, quando definitivo. Ou seja, uma vez reconhecido o investigado, seja qual for o meio, e manifestada segurança pelo reconhecedor, proceder ao reconhecimento pessoal já não é tão decisivo, sabido que o registro mnemônico sofre os influxos de sua evocação e comunicação com feedback, podendo ser regravada nova imagem em substituição à anterior. Eis a grande dificuldade desse meio de prova. Em ocorrendo reconhecimento fotográfico convicto, melhor é postergar o reconhecimento pessoal para a sede judicial, evitando haja reforço da impressão causada pela fotografia, dando tempo para que se desfaça a lembrança da imagem unidimensional fotográfica, o que propicia maior contraste na análise desse meio de prova. Assim, pois uma eventual falsa memória implantada pelo contato primário pessoal com o reconhecendo é mais difícil de ser desvelada. 



    Então, tudo depende de como o aponte fotográfico se deu, dos cuidados que foram tomados na ocasião, da coerência dos ditos do reconhecedor, da realização ou não de posterior reconhecimento pessoal, dos achados feitos em ambas ocasiões e, se possível, da consistência dos ditos do reconhecedor com outros meios de prova que possam corroborá-los. Se não se pode proferir o non liquet diante de qualquer dúvida, sob pena de tornar regra a impunidade, premiando perpetradores mais hábeis na ocultação de suas malfeitorias, por outro lado, não se pode presumir verdadeira a acusação e falsa a contestação, o que haveria de constituir exagero oposto, malferindo o princípio do in dubio pro reo. Em razão da frequência de erros inconscientes no aponte, o que se verifica empiricamente, não é dado formar certeza simplesmente com base no aponte seguro. E um aponte inseguro, por mais incrível pareça, pode ser mais confiável do que um extremamente seguro, embora o primeiro deva ser corroborado por outros meios de prova, e muitas vezes o é, aliás. 



    No caso concreto, os critérios utilizados para a seleção prévia de fotografias a serem exibidas ao ofendido prejudicaram, a meu ver, a confiabilidade dos apontes. Ao que tudo indica, a fotografia de CLÁUDIO Papagaio foi mostrada aos reconhecedores em razão de seu pretérito envolvimento em delitos análogos no estado e da notícia de estava foragido ao tempo do fato. Mas a verdade é que, tirante o modus faciendi, não há elemento que o ligue aos codenunciados. Ao contrário, enquanto as investigações parecem ter bem estabelecido o envolvimento dos criminosos que não foram presos logo após o roubo ao carro-forte com o bando, CLÁUDIO Papagaio mais parece ter "caído de paraquedas" na ação criminosa e, depois, escapado com grande habilidade, ao contrário de seus parceiros. Mas isso, admito, não é de todo impossível, tampouco creio seja a questão mais problemática a aqui se considerar. 



    Ocorre que, examinados os depoimentos prestados por Roberto na DP, tem-se ele inicialmente declarou, ao saírem do carro-forte, receberam ordens de não olhar na direção dos criminosos, ao que ele disse todos obedeceram. Apesar disso, menciona um dos assaltantes estava com a máscara ninja levantada na altura da testa, razão pela qual conseguiu ver suas feições e teria condições de reconhecê-lo. Porém, ele não indica as características de tal agente (página 10, 5.2). Três dias após o primeiro depoimento, ele é reinquirido e no termo já consta o registro de CLÁUDIO foi por ele identificado, mais uma vez sem referência de qualquer descrição prévia. Mas, é curioso, há menção de ele também teria identificado, com alguma dúvida, o indivíduo Paulo Cesar Prado de Freitas como sendo o motorista da Tucson e, quanto a este, há descrição (página 7, 5.5). Adiante, tem-se o auto de reconhecimento e, ali sim, a descrição da pessoa a ser reconhecida como sendo "um indivíduo de cor branca, com o rosto avermelhado, pele queimada do sol, barba avermelhada, compleição robusta, rosto redondo, porte médio, e com idade aparente de 40 anos para mais" (página 13, 5.5). 



    Curiosamente, quem havia descrito um dos criminosos de tal forma, também já em seu segundo depoimento, foi a testemunha Mateus, colega de Roberto (página 2, 5.5). Ele, entretanto, parece não ter identificado o recorrente, mas apenas o corréu Fernando, quem, em depoimento, descreveu de forma muito mais simples, embora a fotografia de CLÁUDIO lhe tenha sido apresentada, como se depreende do termo de página 5, 5.5. Aqui, outro ponto que causa estranheza. Mateus parece ter sido quem primeiro descreveu as características do criminoso que estava com a touca levantada durante as negociações para rendição dos seguranças do carro-forte, mas com ele tudo indica não ter havido tentativa de reconhecimento de tal elemento ou esta foi inexitosa, não se sabe ao certo, pois não há registro. 



    Além disso, na audiência de instrução, realizada sem a presença do réu, Roberto explicou o indigitado teria retirado parcialmente a máscara que lhe cobria o rosto quando efetuava disparos na direção do carro-forte, tendo assim permanecido enquanto os seguranças desembarcavam daquela. Aqui, julgo necessário questionar: como a testemunha, ou mesmo seus outros colegas, poderiam ter visto com clareza as feições de criminoso ainda com o rosto em parte coberto, pela pequena janela do carro forte e meio à intensa troca de tiros? Mais. Como poderiam guardar convicção a respeito de suas características se, no momento em que saíram daquele veículo, receberam ordens para não olhar na direção dos criminosos e, como referido por todos, assim fizeram? A resposta me parece simples, não poderiam. 



    Não bastasse, quando questionado acerca da forma como realizado o ato de reconhecimento, Roberto respondeu ter examinado um álbum de fotografias, dentre as quais lhe foram apontados possíveis suspeitos. Especificamente quanto ao réu, aduziu lhe foi dito pelos policiais "esse aqui é assaltante de carro-forte". Em suma, o método de investigação mostrou-se eficaz na obtenção de aponte convicto, mas, a meu ver, foi claramente indutivo, a tornar a confiabilidade do reconhecimento de todo nebulosa. 



    Por outro lado, não ignoro o fato de CLÁUDIO ter sido preso em uma propriedade rural no interior do município de Agudos do Sul, no Paraná, cerca de sete meses após o roubo ao carro-forte, na companhia de outros três indivíduos, ocasião em que apreendida relevante quantidade de armamento pesado, além de outros objetos comumente utilizado na prática de crimes patrimoniais, tais como balaclavas, rádio comunicadores e coletes balísticos (página 29, 5.29). Todavia, conforme informado pela Polícia Civil, conquanto se tenha inicialmente cogitado as armas apreendidas no Paraná pudessem ter alguma ligação com os eventos ocorridos neste estado, tanto não se confirmou (página 48, 5.29). É dizer, apesar da existência de indicativos de o acusado estivesse envolvido com a criminalidade, possivelmente a prática de delitos patrimoniais, tanto não o liga diretamente ao crime ocorrido em Bento Gonçalves em fevereiro de 2018, menos ainda aos demais delitos perpetrados pelo grupo. 



    É bem verdade, mesmo após afirmar em interrogatório que pretendia colaborar com a realização de qualquer tipo de perícia, inclusive com o fornecimento de material genético, o indigitado se recusou a tanto (página 7, 5.36), o que gera suspeita. Porém, novamente, tanto não constitui elemento robusto o suficiente para justificar uma condenação. 



    Nessa perspectiva, concluo, ainda que o modus operandi dos agentes que praticaram os crimes ora sob análise sejam similares àquele outrora empreendido por CLÁUDIO, tanto não é suficiente para se conclua tenha sido ele um dos autores. Aliás, tendo em vista o seu histórico, sendo ele criminoso altamente conhecido, sobretudo neste estado - como por ele referido em interrogatório -, e, ao que tudo indica, experiente na prática delitiva, parece-me pouco crível, acaso estivesse presente na ação descrita no 5º fato da denúncia, fosse justamente ele a descobrir o rosto, conduta que denota certo amadorismo. Admito isso também poderia ser interpretado como a arrogância de quem já teve êxito em outras ações similares, mas não cabe aqui essa reflexão. Como dito, a prova existente, restrita ao aponte de Roberto é duvidosa, e a dúvida pende em favor do réu. 



    Sendo esta a prova, frente às destacadas interferências na colheita, julgo temerário firmar juízo de certeza acerca da autoria. Não se trata de reconhecer como falsa a hipótese acusatória, mas de não ser possível confirmá-la face à insuficiência probatória e, por isso, não ser possível negar ao réu o benefício da dúvida. Pertencia ao autor da ação penal, a incumbência de apresentar prova contundente a sustentar o juízo de certeza buscado, o que não se obteve. Sendo tudo o que pesava contra CLÁUDIO, absolvo-o das imputações contidas na denúncia, com base no princípio do in dubio pro reo. 



    O réu se encontra preso pelo presente processo, e deve ser solto. 



    ISSO POSTO, voto no sentido de dar provimento ao recurso, para absolver CLÁUDIO ADRIANO RIBEIRO das imputações contidas na denúncia, com base no disposto no artigo 386, VII, do CPP, determinando a expedição de alvará de soltura em favor do réu, se por al não estiver preso. 



    Observa-se que para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional (arts. 226 do Código de Processo Penal), o que é vedado na estreita via do Recurso Extraordinário. 



    Não bastasse, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. A propósito:



     Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Absolvição sumária. Legítima defesa. Desclassificação de delito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1267774 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020)



    No mesmo sentido: ARE 1384674 TPI-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10/11/2022; ARE 1227391 Ag